Tribunal: TJBA
Processo: 8014554-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014554-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ITALO FLAVIO CARVALHO ASSUNCAO e outros (2) Advogado(s): ANDRESA FERREIRA CRUZ GUERRA, RAFAEL VASCONCELOS ALVES IMPETRADO: JUIZ CORREGEDOR DO NÚCLEO DE PRESÍDIOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUSTÓDIA EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado que, condenado na Comarca de Vila Velha/ES, teve sua execução penal processada em Eunápolis/BA, onde se encontrava inicialmente custodiado. 2. A defesa pleiteia o retorno ao Conjunto Penal de Eunápolis/BA, alegando cumprimento de pena em regime mais gravoso e desídia estatal na análise dos pedidos de transferência e adequação do regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se esta Corte Estadual possui competência para apreciar pedido de habeas corpus relativo à execução penal atualmente tramitando na Comarca de Vila Velha/ES, após transferência do paciente para unidade prisional naquele Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A execução penal foi formalmente transferida para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, onde o paciente se encontra custodiado. 4. A jurisprudência reconhece que a superveniência da competência de outro juízo — inclusive de outro ente federativo — impede o conhecimento do habeas corpus por Tribunal que deixou de ter jurisdição sobre a matéria. 5. A apreciação de pedidos relacionados à execução penal, inclusive recambiamento e progressão de regime, compete exclusivamente ao juízo da execução competente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão que transfere a execução penal para comarca diversa — sobretudo de outro Estado da Federação — enseja a incompetência superveniente do Tribunal originariamente competente, impedindo o conhecimento do habeas corpus. 2. Compete ao juízo da execução penal a apreciação de pedidos relacionados à custódia, inclusive quanto ao regime e local de cumprimento da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014554-14.2025.8.05.0000, do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE EUNÁPOLIS, impetrado em favor de ÍTALO FLAVIO CARVALHO ASSUNÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA